Tribunal: TJDFT
Processo: 0720218-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720218-33.2023.8.07.0001 RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. RECORRIDO: IVONALDO JOSE DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ORTOGNÁTICA. PRÓTESE SOB MEDIDA. NEGATIVA DE COBERTURA. IRREGULARIDADE. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ROL DA ANS. IMPOSIÇÃO DO CUSTEIO DA CIRURGIA E DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS. FINALIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. A relação jurídica estabelecida entre a operadora de plano de saúde e a contratante submete-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, devendo as cláusulas restritivas de direitos serem redigidas de forma clara, além de ser observada a primazia da interpretação mais favorável ao consumidor. 2. Revela-se abusiva a recusa de cobertura do procedimento cirúrgico indicado pela cirurgiã buco-maxilar, quando há previsão de cobertura pelo art. 19, VIII, da Resolução Normativa n. 465, de 24/2/2021 da ANS, bem como o procedimento específico está contido no Anexo I, da referida Resolução. 3. A obrigatoriedade de cobertura do procedimento alcança também os materiais necessários, conforme a prescrição do cirurgião, em conformidade com o art. 7o, I, II e parágrafo único, da Resolução Normativa n. 424/2017, da ANS. 4. A recusa indevida de cobertura pelo do plano de saúde, com base em cláusula ou entendimento que subverta a intenção das partes ou o objeto contratual deve ser rechaçada, porque retira a própria utilidade ou finalidade do contrato. 5. A negativa indevida de cobertura do plano de saúde em custear o procedimento cirúrgico necessário ao tratamento do autor viola os seus direitos de personalidade, e configura o dano moral, na medida em que agravou a aflição e o sofrimento da segurada, pois frustrou a sua legítima expectativa de poder contar com o plano de saúde em momento delicado, em que mais dele precisava. 6. Quanto ao valor a ser fixado, a título de indenização, por dano moral, deve ser observada a situação do ofendido, o dano e a sua extensão, a condição econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 7. Recurso conhecido e provido. A recorrente aponta violação aos artigos 186, 187, 927, todos do Código Civil, e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando ter agido em consonância com o contrato celebrado entre as partes e a legislação vigente, razão pela qual não perpetrou qualquer ilícito, tampouco houve falha na prestação do serviço ou recusa injustificada de que adviesse dano moral a ser indenizado. Subsidiariamente, argumenta que há nos autos qualquer comprovação de agravamento da condição de dor, de eventual abalo psicológico, tampouco de prejuízos à saúde já fragilizada do paciente. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FERNANDO MACHADO BIANCHI, OAB/SP 177.046 (id. 64940733). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 187, 927, todos do CCB, e 485, inciso IV, do CPC. Isso porque a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela inexistência de danos morais indenizáveis, ou que o valor fixado estaria exorbitante, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ A propósito, confira-se: CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO. REGORAFENIB (STIVARGA). INDICAÇÃO PELO MÉDICO ASSISTENTE. PACIENTE EM TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA ABUSIVA. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) 4. Consoante a jurisprudência do STJ, "a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário" (AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022). 5. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto por esta Corte tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que não ocorreu na hipótese, em que a indenização foi fixada em R$ 7.000,00 (sete mil reais), em decorrência da recusa indevida de custeio do medicamento indicado pelo médico assistente para o tratamento do câncer que acomete o segurado. 6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os juros moratórios incidem a partir da citação, quando decorrentes de responsabilidade contratual. 7. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.655.474/RN, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 22/10/2024.) (g.n.). Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado FERNANDO MACHADO BIANCHI, OAB/SP 177.046, cujo instrumento procuratório é visto em id. 59115344. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029